Tribunal: STF
Processo: RE 1522840
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE TARDIA. TEMA RG Nº 454. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO. CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DE SANTA CATARINA. CANDIDATA DE CONCURSO PÚBLICO REPROVADA NO CERTAME DE EDITAL N. 003- 2013/DISIEP/DP/CBMSC. ILEGALIDADE DO ATO RECONHECIDA EM AÇÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO EFETIVADA. INTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO COMO SOLDADO ‘NQ - NÃO QUALIFICADO’. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS [CFS] SIMULTANEAMENTE AO CONCURSO [2014]. REALIZAÇÃO DO CFS SOMENTE EM 2018. PLEITO DE REVISÃO DO ALMANAQUE DE GRADUAÇÃO. EQUIPARAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS EM 2014 E QUE REALIZARAM O CFS À ÉPOCA. CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO DE CARREIRA. ALEGADA OFENSA AO TEMA N. 454 DO STF. INSUBSISTÊNCIA. CASO CONCRETO QUE DIVERGE DO PARADIGMA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DIPLOMA NORMATIVO MILITAR. DISTINGUISHING. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 95, p. 5).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente alega a inobservância ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 629.392/MT, Tema nº 454 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o Tribunal de origem “admitiu o reposicionamento do candidato no almanaque militar, em período que precede a sua posse no cargo” (e-doc. 103, p. 3). 



    2.1. Aduz ser fato incontroverso “que parte autora NÃO exerceu o referido cargo no período em que pretende a percepção da contagem de tempo fictício” (e-doc. 103, p. 5; grifo no original) e que “a reclassificação do almanaque militar permitirá ao beneficiário promoções muito mais rápidas em comparação a outros policiais militares que verdadeiramente ingressaram anos antes dele no cargo” (e-doc. 103, p. 5). Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos autorais.



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário, ante a falta de demonstração da repercussão geral. Quanto ao mérito, pede o desprovimento, “em face da inexistência de violação à legislação constitucional ou contraditoriedade aos Temas de Repercussão Geral mencionados, mantendo-se integralmente o teor da decisão recorrida por meio do Recurso Extraordinário” (e-doc. 108, p. 13).



    4. O 2º Vice-Presidente do TJSC, entendendo haver contrariedade à orientação firmada no Tema RG nº 454, determinou o retorno dos autos ao Colegiado de origem (e-doc. 111), o qual manteve o acórdão recorrido (e-doc. 130). Eis a ementa do acórdão:



    “CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 003-2013/DISIEP/DP/CBMSC. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RECURSO ADMINISTRATIVO. NOVA CONVOCAÇÃO. PRAZO EXÍGUO ENTRE À CIÊNCIA DO CHAMADO E A DATA PARA REALIZAR O EXAME. NOVO INSUCESSO. RESULTADO MODIFICADO POR DECISÃO JUDICIAL. APTIDÃO RECONHECIDA. CONVOCAÇÃO PARA INTEGRAR A CORPORAÇÃO NA CONDIÇÃO DE SOLDADO "NQ — NENHUMA QUALIFICAÇÃO". CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO SOMENTE EM 2018. PLEITO DE CORREÇÃO NO ALMANAQUE DE GRADUAÇÃO DE SOLDADO DO CBMSC. TEMA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA PELO REMANEJAMENTO FUNCIONAL. CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE IMPRESCINDÍVEIS PARA A EVOLUÇÃO NA CARREIRA MILITAR. CORREÇÃO DO ALMANAQUE COM BASE UNICAMENTE EM CRITÉRIO TEMPORAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO”



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, afasto as preliminares de mérito suscitadas nas contrarrazões, uma vez que, no apelo extremo, fundamentou-se a existência de repercussão geral na contrariedade à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal, consubstanciada no Tema RG nº 454, conforme prevê o art. 1.035, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil. Além disso, o exame da discussão constitucional independe da análise de matéria fática ou de normas infraconstitucionais, como se poderá observar abaixo.



    6. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão alusivo ao juízo de adequação ao Tema RG nº 454:



    “O acórdão impugnado realizou o distinguishing da questão decidida em sede do julgamento do RE 629.392/MT que fixou a tese de repercussão geral sob o Tema n. 454. 



    Conforme delineado na fundamentação, no julgamento do caso paradigma a controvérsia envolvia servidores públicos civis sujeitos a critérios diversos de promoção funcional, que não se limitavam apenas ao mero decurso do tempo em efetivo exercício no cargo. O que se pleiteava nos autos era a progressão e promoção na carreira a partir do reconhecimento do direito à nomeação, com o consequente pagamento de indenização retroativa correspondente às diferenças remuneratórias oriundas das promoções a que teriam direito, caso a nomeação tivesse ocorrido a tempo e modo. 



    No caso destes autos, a apelada participou do concurso público para ingresso no quadro do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina [edital n. 3-2013-DISIEP/DP/CBMSC] sendo considerada inapta no Teste de Aptidão Física [TAF]. Interposto recurso administrativo, foi convocada para realizar novamente a etapa do certame, cuja ciência da convocação ocorreu apenas vinte e uma horas antes da realização da avaliação. O exíguo prazo entre a convocação e a realização do TAF causou-lhe prejuízos, de tal modo que foi novamente reprovada. 



    Diante deste cenário, ajuizou Ação Ordinária de Reconhecimento de Direito, autuada sob o n. 0311691-35.2014.8.24.0023, na qual lhe foi concedida liminar determinando a realização de novo TAF e, sendo aprovada, que fosse adicionada à corporação. Logrado êxito, foi incorporada à instituição em 2016 sob a sigla "NQ - Nenhuma Qualificação", porque não conseguiu participar do Curso de formação de Soldado, o que teria ocorrido não fosse a conduta ilegal da administração. 



    Em 14.11.2018 a apelada concluiu o curso de formação, alcançando a promoção no almanaque para a categoria de Soldado de 3ª Classe e, no momento do ajuizamento desta demanda, estava na graduação de Soldado de 2ª Classe. No entanto, aqueles que participaram do mesmo concurso que a apelada, regido pelo mesmo edital, conseguiram participar do Curso de Formação ao tempo consentâneo e atingiam a graduação de Soldado de 1ª Classe. 



    Tal promoção é regida pela Lei Complementar n. 801/2022, que dispõe: 



Art. 10. Para concorrer à promoção pelos critérios de antiguidade e merecimento, a praça militar estadual deverá satisfazer, além dos demais requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar para a progressão à graduação imediata, no mínimo, os seguintes interstícios, cumpridos exclusivamente no QPPM ou no QPBM: 



I – Soldado 3ª Classe: período de duração do CFP; 



II – Soldado 2ª Classe: 6 (seis) meses, a contar da data de formatura no CFP;



III – Soldado 1ª Classe: 7 (sete) anos, a contar da data de formatura no CFP;" 



    Ocorre que, por não ter sido convocada a tempo de realizar o Curso de Formação à época do concurso, a apelada teve de participar do concurso seguinte, ficando abaixo da promoção dos militares que participaram do mesmo edital de convocação. A realocação no Almanaque tem fundamental importância para a carreira militar, uma vez que as promoções consideram a contagem de tempo de serviço e a colocação no Curso de Formação, conforme a Lei Complementar n. 318/2006: 



Art. 6º As praças militares estaduais serão obrigatoriamente relacionadas em almanaque anual, por ordem de graduação e antiguidade. 



§ 1º Os Soldados de 2ª e 1ª Classes, os 2º e 1º Sargentos e os Subtenentes terão sua antiguidade contada a partir da data da última promoção, prevalecendo, em caso de empate, a antiguidade da graduação anterior. 



§ 2º A antiguidade e a colocação do Soldado de 3ª Classe, do Cabo e do 3º Sargento no respectivo almanaque serão exclusivamente definidas pela classificação final, em ordem decrescente, no respectivo curso de formação, inclusive para os oriundos do QEPPM e do QPBMC. 



§ 3º A colocação no almanaque de que trata o caput deste artigo é automática, em consequência de promoções, exclusões ou impedimentos verificados nas respectivas graduações. 



    Como demonstrado, para fins de progressão na carreira militar, conta-se a antiguidade a partir da correspondente graduação no Curso de Formação. Desse modo, a torpeza na conduta da Administração Pública em não realizar a convocação da apelada em momento adequado para que pudesse participar do curso correspondente ao edital n. 3-2013-DISIEP/DP/CBMSC causou-lhe severos prejuízos na ascensão funcional. 



    No presente caso, não há postulação pelo pagamento de indenização pela remuneração que deveria ter recebido, cuja pretensão é tão somente a correção da antiguidade no almanaque da graduação de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, cujos critérios de progressão possuem regramento específico. 



    Assim é que há distinção entre a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 454 e o acórdão proferido por esta Câmara, de modo que deve ser refutado o juízo de retratação.” (e-doc. 130, p. 3-5; grifos no original).



    7. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 629.392/MT (Tema RG nº 454), analisou a controvérsia alusiva à posse tardia de candidatos aprovados em concurso púbico e as respectivas implicações. A votação foi unânime e a ementa do julgado ficou assim redigida:



    “CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”



    (RE nº 629.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017, p. 1º/02/2018)



    8. Colho do voto proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio, Relator, o seguinte excerto:



    “Mostra-se adequado o argumento segundo o qual a promoção ou progressão funcional – a depender do caráter da movimentação, se vertical ou horizontal – não se resolve unicamente mediante o cumprimento do requisito temporal, pressupondo a aprovação em estágio probatório e a confirmação no cargo, bem assim o preenchimento de outras condições indicadas na legislação ordinária. Notem a peculiaridade do caso. A situação impõe a observância dos requisitos para o êxito em estágio probatório ou, até mesmo, ante a singularidade de cada carreira, de outros elementos necessários à promoção de servidor. Apenas se pode verificar o atendimento a esses pressupostos após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do cidadão com a Administração. 



    Por essas razões, sob os ângulos financeiro e funcional da nomeação tardia, concluo no sentido da impropriedade do inconformismo. Uma vez empossado no cargo, cumpre ao servidor atentar para todas as regras atinentes ao respectivo regime jurídico, incluídas as concernentes ao estágio probatório e as específicas de cada carreira. Somente considerado o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais.



    (...)



    Os pressupostos para tanto hão de ser observados após a posse e o efetivo trabalho exercido, ficando preservadas a organização administrativa do Órgão e, até mesmo, a isonomia entre os ocupantes do cargo.” (grifos nossos).



    9. Do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso, retiram-se ainda os seguintes fundamentos:



    “(...) 14. Além disso, a aquisição de direitos funcionais, salvo hipóteses excepcionais admitidas em lei, deve se dar com base em tempo efetivo de exercício, acompanhada de avaliação de desempenho. O regime constitucional dos servidores públicos conta com previsões que repudiam as chamadas contagens fictícias de tempo de serviço. A exigência de avaliação de desempenho para aquisição de estabilidade e a vedação ao aproveitamento de tempo fictício para aposentadoria são exemplos dessa diretriz constitucional.



    15. Com efeito, as hipóteses de afastamento do cargo consideradas como período de efetivo exercício são excepcionais e dependem, por imposição do princípio da legalidade estrita em matéria remuneratória (arts. 37, X e 169, § 1º, da CF), de previsão expressa nos respectivos estatutos funcionais. Não cabe ao Poder Judiciário atribuir direitos funcionais por período não trabalhado, a pretexto de garantir tratamento isonômico aos candidatos nomeados tardiamente por ordem judicial. A ratio que fundamentou a edição do enunciado de súmula vinculante nº 37 rejeita a concessão por ordem judicial da progressão funcional reclamada.”



    10. De acordo com o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, movimentação ou quaisquer outras consequências funcionais dependem da observância da legislação de regência e da “formalização do vínculo hierárquico-funcional do cidadão com a Administração”, ainda que tenha ocorrido a posse tardia em cargo público por determinação judicial. 



    11. No caso, segundo consta do trecho do acórdão acima transcrito, “por não ter sido convocada a tempo de realizar o Curso de Formação à época do concurso, a apelada teve de participar do concurso seguinte, ficando abaixo da promoção dos militares que participaram do mesmo edital de convocação”. Nesse sentido, o Tribunal de origem concedeu a realocação da recorrida no almanaque do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, de forma a equipará-lo aos aprovados no curso de formação anterior àquele que efetivamente veio a ser realizado por ela.



    12. Assiste, portanto, razão ao recorrente, pois o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no referido Tema RG nº 454, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Investidura tardia em cargo público por força de decisão judicial. Direito à indenização. Não cabimento. Reenquadramento na carreira. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 724.347/DF, red. do ac. Min. Roberto Barroso (Tema nº 671), o Tribunal assentou que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização com o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema nº 454), de que ‘[a] nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação’. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.406.394-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 13/04/2023; grifos nossos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 671 E 454. 1. Agravo interposto contra decisão que aplicou à hipótese precedente do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral (Tema 671). 2. O fundamento trazido pelo agravante de efeitos retroativos para sua posse no cargo público não está alinhado com o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do RE 629.392-RG, Tema 454, Rel. Min. Marco Aurélio, no sentido de que o servidor público nomeado por meio de decisão judicial não faz jus a progressão ou promoção funcional, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, em razão de erro da Administração Pública.3. A petição de agravo interno não traz fundamentos suficientes para demonstrar que o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar adequadamente os paradigmas mencionados. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.182.349-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2020, p. 30/03/2020; grifos nossos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOMEAÇÃO TARDIA. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 629.392, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou que ‘a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação’. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.044.912-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; grifos nossos).



    13. Verifico, ainda, as recentes decisões das Turmas desta Corte, em casos alusivos a militares do Estado de Santa Catarina, decididos nessa mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 454 da Repercussão Geral), a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.487.892-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024; grifos nossos).



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Concurso público. Posse tardia. Contagem de tempo de serviço e progressão na carreira com base em tempo anterior à formalização do vínculo hierárquico-funcional com a Administração Pública. Impossibilidade. Aplicação do Tema RG nº 454.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 454.



    II. Questão em discussão



    2. Em seu recurso, o agravante sustenta a existência de preliminares de mérito, bem como o distinguishing entre o caso sob exame e o Tema RG nº 454, ante as especificidades da vida castrense e da legislação catarinense.



    III. Razões de decidir



    3. As preliminares suscitadas nas contrarrazões ao apelo extremo foram devidamente afastadas na decisão recorrida, não havendo, neste agravo, qualquer argumento com o fim de infirmar os fundamentos expostos, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    4. Relativamente à matéria de mérito, tem-se que o Tribunal de origem garantiu ao ora agravante a contagem de tempo de serviço e a alocação no almanaque da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina como se tivesse realizado o curso de formação do ano de 2015, quando, na verdade, realizou-o apenas em 2017, assegurando-lhe, com isso, a equiparação aos demais aprovados na turma de 2015, inclusive no tocante à progressão na carreira.



    5. Ao decidir assim, o Colegiado a quo contrariou o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, no qual se consignou que a verificação dos pressupostos para promoção, progressão ou quaisquer outras consequências funcionais somente podem levar em conta o período após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do servidor com a Administração Pública.



    6. Além disso, não há falar em distinguishing entre a hipótese dos autos e o referido Tema RG nº 454, por se tratar de regime castrense, pois há vários julgados desta Corte aplicando a tese firmada no referido paradigma a hipóteses semelhantes à destes autos. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.512.366-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/11/2024).



    14. Nesse sentido, cito também decisões monocráticas proferidas pela eminente Ministra Cármen Lúcia nos Recursos Extraordinários nº 1.443.590/SC, j. 19/09/2023, p. 26/09/2023; e nº 1.479.009/SC, j. 04/04/2024, p. 08/04/2024.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formalizados na petição inicial (e-doc. 4). Ficarão os ônus da sucumbência estabelecidos na sentença (e-doc. 58) integralmente a cargo do autor, devendo-se observar a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator